Tribunal: TJSP
Processo: 2181646-35.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Traficância de grande quantidade de maconha, aproximadamente meio quilo, e levada a efeito em comparsaria, não se olvidando que paciente já se encontra denunciado por outro delito, tudo a evidenciar estreitamento com a criminalidade, fundamentando suficientemente a

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretensão de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Traficância de grande quantidade de maconha, aproximadamente meio quilo, e levada a efeito em comparsaria, não se olvidando que paciente já se encontra denunciado por outro delito, tudo a evidenciar estreitamento com a criminalidade, fundamentando suficientemente a prisão cautelar para o resguardo da ordem pública e para garantir eventual aplicação da lei penal. Ordem denegada.